Tribunal: CARF
Processo: 13609.721881/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721881/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.866 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
MINAS REFLORESTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA COBERTA POR
FLORESTA
NATIVA.
ERRO
DE
FATO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Em caso de erro de fato na apresentação da Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, a Administração Pública poderá proceder a
revisão de ofício da área declarada caso cabalmente comprovada a ocorrência
do indigitado erro material.
ÁREA UTILIZADA NA ATIVIDADE RURAL. REFLORESTAMENTO.
COMPROVAÇÃO. RESTABELECIMENTO
A apresentação de documentos solicitados no termo de intimação para
comprovação de área declarada como utilizada na atividade rural
(reflorestamento) justificam o restabelecimento da área glosada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reestabelecer 2.220,4664 ha referente à área de reflorestamento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721881/2014-11
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721881/2014-11

Trata-se de recurso voluntário interposto por MINAS REFLORESTA LTDA.
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília –
DRJ/BSB –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reestabelecer o valor da
área de benfeitorias declarado e acatar o VTN indicado no laudo técnico apresentado pelo sujeito
passivo, com redução do imposto suplementar apurado de R$ 686.717,15 (seiscentos e oitenta e
seis mil, setecentos e dezessete reais e quinze centavos) para R$ 363.080,18 (trezentos e sessenta
e três mil, oitenta reais e dezoito centavos), a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Por bem sumarizar a querela devolvida a esta instância revisora, colaciono, por
ora, tão somente ementa do acórdão recorrido (f. 975):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação
tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou
cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar
com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é
seu o ônus da prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com
documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação
aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS
POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas
ambientais, requeridas pelo contribuinte, sejam objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil junto ao
IBAMA.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Tendo em vista documentação de prova constante nos autos, cabe ser
acatada a área ocupada com benfeitorias, declarada na DITR/2010, para
efeito de apuração da área aproveitável e do Grau de Utilização do
imóvel.
DA ÁREA OCUPADA COM REFLORESTAMENTO.
A área utilizada com reflorestamento cabe ser devidamente comprovada
com documentos hábeis.
DO VALOR DA TERRA NUA.
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo
de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente
anotado no CREA, demonstrando, de maneira convincente, o valor
fundiário do imóvel rural avaliado, a preço do ano abrangido pela ação
fiscal.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso
de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN,
cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais
tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa
SELIC.
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721881/2014-11

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 25/07/2018, recurso
voluntário (f. 1003/1021), suscitando persistir “(...) ilegalidades nos seguintes pontos: glosa da
área utilizada na atividade rural (área de reflorestamento), glosa da área de preservação
permanente e glosa da área coberta por floresta nativa.” (f. 1007) Após tecer os motivos pelos
quais entende há de ser restabelecida a área declarada, afirma possuir o direito de ter o
lançamento revisto – até mesmo de ofício –, bem como receber tratamento favorável, por força
da aplicação do “princípio do in dubio pro contribuinte” (f. 1018) e em atenção ao disposto nos
incs. II e IV do art. 112 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Antes de adentrar ao mérito, insta tecer algumas considerações fáticas,
referentes ao exercício da autuação ora sob escrutínio: 2010.
De acordo com o Termo de Intimação Fiscal no 2 (f. 85/86), deveria a
recorrente comprovar: a área ocupada com benfeitorias, a área utilizada na atividade rural e o
VTN declarado. Não foram glosados quaisquer valores referentes à área de preservação
permanente e aquelas cobertas com florestas nativas pelo simples fato de inexistir qualquer
extensão declarada – f. 136.
Por força da alegação de erro de fato, apreciou a DRJ suposto equívoco quanto
ausência da declaração das indigitadas áreas; mas, em razão de ausência de provas, não
promoveu a retificação de ofício da declaração.
I – DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA
Ausente a retificadora, há possibilidade de revisão de ofício, a qualquer tempo,
pela Administração Pública, caso cabalmente comprovada a ocorrência do indigitado erro
material no momento da realização da declaração por parte do sujeito passivo. É dever, portanto,
de quem deu azo ao erro, demonstrá-lo, de forma inequívoca.
Não merece, portanto, guarida o pedido – formulado apenas em sede recursal,
frise-se – de aplicação de um suposto princípio do “in dubio pro contribuinte”, o qual, a meu
sentir, redunda em um pan-principiologismo, “verdadeira usina de produção de princípios
despidos de normatividade,”1 como esclarece LÊNIO STRECK. Para que seja retificado o valor
declarado, precisa a recorrente comprovar a ocorrência do equívoco. Igualmente inaplicável ao
caso em espeque é o disposto no art. 112 do CTN, que trata da aplicação mais favorável ao
acusado da “lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades”. Ora, se tributo não é
sanção de ato ilícito – “ex vi” do art 3o do CTN –, o dispositivo trazido à baila em nada agrega ao
deslinde da controvérsia.
Firmadas essas premissas, passo ao escorço probatório.
Para a comprovação da área de preservação permanente, sequer declarada na
DITR, o recorrente anexa Laudo Técnico Descritivo de Ocupação de Área com Preservação

1 STRECK, L. O pan-principiologismo e o sorriso do lagarto. Revista Direito UNIFACS, v. 144, 2012
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721881/2014-11

Permanente de Imóvel Rural, indicando que o imóvel denominado Fazenda São Bartolomeu
apresenta área com de preservação permanente equivalente a 340,4937 ha (trezentos e quarenta
hectares, quarenta e nove ares e trinta e sete centiares), acompanhado de memorial descritivo, de
cópias das certidões da matrícula do imóvel, de fotografias da área e de Anotação de
Responsabilidade Técnica registrada no CREA (f. 282/343). No Cadastro Ambiental Rural,
acostado às f. 969, emitido em 14/04/2015, está relacionada área inferior, de 298,28 ha (duzentos
e noventa e oito hectares e vinte oito ares). As discrepâncias entre as informações do Laudo
Técnico e aquelas lançadas no Cadastro Ambiental Rural não podem ser dirimidas, pois falhou a
recorrente em acostar outro meio de prova – como o ADA, por exemplo. Ausente comprovação
cabal da existência da área de preservação permanente, não há como se proceder a retificação,
de ofício, da declaração.
O mesmo acontece com a suposta área coberta por floresta nativa,
igualmente não declarada. Embora o Laudo Técnico apresentado (f. 511/535) indique que a área
ocupa 95,77 ha (noventa e cinco hectares e setenta e sete ares) da propriedade, no já mencionado
Cadastro Ambiental Rural (f. 969) consta área de vegetação nativa fora de área de preservação
permanente e de reserva legal de 187,72 ha (cento e oitenta e sete hectares e setenta e dois ares).
Por ter falhado em apresentar informações precisas, aptas a justificar a retificação, de ofício, da
declaração, deixo de ultimá-la.
II – DA ÁREA DE REFLORESTAMENTO
A decisão recorrida deixou de restabelecer a área com reflorestamento, de
2.645,2 ha, por ausência de documentação complementar hábil para comprová-la. Assevera que
[p]ara a comprovação da existência de área com
reflorestamento, caberia ao impugnante apresentar os
seguintes documentos referentes a essa área reflorestada, no
período de 01/01/2009 a 31/12/2009: Notas fiscais do
produtor;
Notas
fiscais
de
insumos;
laudo
de
acompanhamento de projeto fornecido por instituição
competente; certidão de órgão oficial comprovando a área
de reflorestamento, que caracterizassem a efetiva
atividade rural, não bastando para tanto a informação de que
haveria uma área plantada com eucaliptos.
Como bem narra a decisão recorrida,
[n]a fase de Intimação, o impugnante apresentou o Laudo
Técnico Descritivo de Ocupação de Áreas com Atividade Rural
de Imóvel de fls. 472/473, com ART de fls. 530, elaborado por
Engenheiro Agrimensor. Nesse trabalho, é informado que o
imóvel seria ocupado com uma área de reflorestamento de
2.200,46 ha, dimensão inferior àquela declarada na DITR/2010, de
2.645,2 ha, conforme se verifica no Demonstrativo de fls. 109.
(...)
Dessa forma, considerando que somente o Laudo Técnico não é
considerado suficiente para a comprovação da área de
reflorestamento declarada na DITR/2010, e não tendo sido
trazida aos autos documentação complementar que pudesse
fundamentar as informações ali contidas, cabe ser mantida sua
glosa total, de 2.645,2 ha. (f. 990)

Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721881/2014-11

Ocorre que, malgrado serem as notas fiscais do produtor e dos insumos, bem
como o laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente, etc., de fato,
os documentos hábeis para a comprovação da área de reflorestamento, ao longo de todo o
procedimento de fiscalização sequer foram exigidos. Para comprovar a área foi requisitado
apenas “[l]audo técnico emitido por engenheiro agrônomo ou florestal acompanhado da ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica) e de acordo com as normas da ABNT.” – “vide” termo
de intimação de no 2 às f. 86.
Às fls. 472/473 o Laudo Técnico Descritivo de Ocupação de Áreas com
Atividade Rural de Imóvel, identifica a área de reflorestamento equivalente a 2.220,4664 ha
(dois mil, duzentos e vinte hectares e quarenta e seis ares e sessenta e quatro centiares). Assim, o
documento requisitado pelas autoridades fiscalizadoras foi apresentado pela recorrente – “vide”
ART às f. 505/508 – indicando não só a extensão da área, bem como as coordenadas dos vértices
definidores de seus limites, fotografias, além do inventário florestal (f. 594/725), elaborado por
engenheiro, com emissão de ART. Merece, portanto, ser parcialmente restabelecida a área
glosada, ante a apresentação da documentação requerida pelas autoridades quando da
fiscalização.
Por força do afastamento parcial da glosa da área declarada como sendo de
reserva legal, mister que se proceda ao recálculo do grau de utilização para, consequentemente,
encontrar a alíquota aplicável – “ex vi” do art. 11 da Lei no 9.393/96.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reestabelecer
2.220,4664 ha referente à área de reflorestamento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital